Tribunal: STF
Processo: RE 553553
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO – REVISÃO ANUAL DOS VENCIMENTOS – PROJETO DE LEI – NÃO ENCAMINHAMENTO – INDENIZAÇÃO – DIREITO SUBJETIVO – INEXISTÊNCIA – PRECEDENTE – PROVIMENTO PARCIAL. 
    1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
    2. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com pequenas ressalvas quanto ao termo inicial, confirmou o entendimento do Juízo, julgando procedente o pedido de indenização por danos materiais decorrente do não encaminhamento de projeto de lei atinente a reajuste anual dos vencimentos de servidores públicos. No extraordinário, a União aponta a violação dos artigos 2º, 5º, inciso II, 37, incisos X e XIX, § 6º e § 8º, 39, § 5º e § 6º, 59, 61, § 1º, inciso II, 63, inciso I, alínea “a”, 64, inciso I, 165, incisos I, II e III, § 1º e § 2º, 166, 167 e 169 da Constituição Federal. Diz da impossibilidade de o Judiciário determinar a revisão anual ou a indenização, afirmando a intromissão do Judiciário na esfera do Executivo. Aduz ter ocorrido a concessão de reajuste sem previsão legal. Indica precedentes do Supremo.
    3. Colho do acórdão recorrido os seguintes trechos: 
    Inicialmente registro que os autores não estão pretendendo aumento salarial, o que não poderia ser deferido pelo Poder Judiciário conforme entendimento consolidado pelo STF - Súmula 339. O que se discute nos autos é a percepção de indenização por dano moral e patrimonial em virtude de omissão legislativa para a definição da data-base anual referente à revisão geral de vencimentos dos servidores públicos federais. Trata-se, pois, de apreciar se a mora legislativa enseja reparação de danos pela perda do poder aquisitivo em virtude da redução real de salários, corroídos pela inflação. 
    […]
    Assim, com a nova redação dada ao dispositivo constitucional supra referido, pela Emenda Constitucional n° 19/98 consagrou-se o princípio da periodicidade em prol do servidor, garantindo que a revisão geral de vencimentos passa a ser anual. Trata-se de uma inovação à norma anterior, a qual não garantia o direito à data-base, mas tão somente o direito à revisão dos vencimentos dos servidores públicos civis e militares na mesma data. 
    […]
    A partir na nova regra constitucional, ficou estabelecida a obrigatoriedade de que o Presidente da República envie um projeto de lei anual que garanta a recomposição do valor do subsídio dos servidores públicos federais. Em assim não o fazendo, resta caracterizada a mora legislativa. 
    Em ADIN por omissão n° 2061/DF, o Supremo Tribunal Federal, muito embora não tenha fixado aumento aos servidores, em respeito ao princípio da separação dos poderes, reconheceu a mora no encaminhamento do projeto de lei visando a revisão da remuneração dos servidores públicos. 
    […]
    Sobre a auto-aplicabilidade no art. 37, X, da Constituição Federal e sobre o conceito de revisão, ao julgar o Agravo de Instrumento n° 2001.04.01.079602-6, o Desembargador Federal Edgar Lipman Jr. apreciou com precisão o tema, cujas razões peço vênia para transcrever:
    […]
    Disso tudo, concluo que a revisão geral anual integra preceito autônomo no dispositivo constitucional retromencionado, bem como se trata de norma auto-aplicável. Para se implementar a revisão, haja vista a multifacial presença dos servidores civis dos três poderes a edição do texto normativo, fixando os parâmetros para a eficácia de tal garantia constitucional, ou então a edição de Decreto Presidencial ou edição de MP (se for o caso), para tal fim, o que caracteriza indisfarçável omissão administrativa, ou mero ato administrativo puramente omissivo concreto. Aqui , parênteses, não obstante o texto constitucional não estabeleça a condição de que tal revisão seja precedida de ato legislativo, há que se ponderar a inocuidade da tese em sentido contrário. Primeiro, porque o direito veio expressamente assegurado na Constituição. Em segundo lugar, onde está a garantia de que, se apresentado o Projeto de Lei, seja ele aprovado no congresso Nacional? Ou ainda, poderia este o rejeitar? 
    Ora, disso tudo, concluo que, no caso em apreço, mesmo diante da ausência de previsão legal, o que se alega, ad argumentando tantum, pois não é a hipótese dos autos, mesmo assim, incumbe ao Poder Judiciário entregar a tutela jurisdicional na forma como postulada, seja porque assim determina a carta Magna (princípio da inafastabilidade do controle judicial, art. 50, XV), seja porque assim o contempla a Lei Adjetiva (Princípio da apresentação da Prestação Jurisdicional, art. 126 do CPC). Logo, impõe-se a integração das normas constitucionais com os princípios definidos na legislação infraconstitucional". 
    Na hipótese, a mora teria se operado após transcorridos 12 meses da data da edição da Emenda Constitucional n° 19/98. 
    Portanto, caracterizada a injuridicidade da omissão legislativa por parte do Poder Executivo, com evidente ofensa ao mandamento constitucional que garante a revisão anual de vencimentos, é de ser reconhecido o direito à imediata reparação do dano sofrido, não merecendo provimento o recurso da União. 
    A decisão impugnada está em dissonância com a jurisprudência do Supremo. O Pleno, no recurso extraordinário nº 565.089, redator o ministro Roberto Barroso, assentou, sob o ângulo da repercussão geral, que o não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a revisão. Na ocasião, votei vencido. 
    4. Ante o precedente, ressalvada a óptica pessoal, conheço do extraordinário e o provejo em parte para reformar o acórdão recorrido e determinar o retorno do processo ao Colegiado de origem, a fim de que enfrente o tema na forma dos parâmetros indicados. Julgo prejudicada a análise do extraordinário interposto por Alnei Ramos Prochnow.
    5. Publiquem.
Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator